Tribunal: TJSP
Processo: 0020477-15.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida concessão da liberdade provisória. Superveniência de sentença condenatória, sendo vedado o apelo em liberdade. Perda de objeto da impetração. Aplicação do art. 659 do CPP. Ordem prejudicada.